Tribunal: TJPA
Processo: 0006762-18.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006762-18.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FARMACIA DOS TRABALHADORES DO PARA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. A FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A PESQUISA
SERASAJUD
PODERIA TER RESULTADO NA EXTIINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15, DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença, que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, de acordo com a norma do art. 485, IV do CPC/15.

II – A não manifestação sobre a pesquisa
SERASAJUD
, por si só, não implica na hipótese de ausência de interesse processual.

III - Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de manifestação sobre a pesquisa, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0006762-18.2018.8.14.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO SA

APELADO: FARMACIA DOS TRABALHADORES DO PARA LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
em face de sentença do juízo da 2°Vara Civil e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de

FARMACIA DOS TRABALHADORES DO PARA LTDA ME
.

Após algumas diligencias, no ID
2450598 - Pág. 1/2
, o autor requereu
consulta ao sistema SERASAJUD, a fim de obtenção de endereço atualizado do devedor, bem como, que se proceda à citação nos eventuais endereços que forem disponibilizados.

Pedido este que fora deferido no ID
2450602 - Pág. 1/2
, sendo ainda o autor intimado para se manifestar sobre o resultado da pesquisa
.

Conforme certidão de ID
2450602 - Pág. 4
, não houve manifestação da parte autora.

O feito foi extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV do CPC/15 (ID
2450603 - Pág. 1/2
).

Inconformado, o BRADESCO Interpôs o presente recurso de apelação (ID 2450604 - Pág. 1/12), requerendo a reforma do julgado, haja vista que faltou ser intimado pessoalmente, para se manifestar se ainda tinha interesse na causa, conforme jurisprudência colacionada nos autos.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0006762-18.2018.8.14.0040

APELANTE:

BANCO BRADES

CO SA

APELADO: FARMACIA DOS TRABALHADORES DO PARA LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
em face de sentença do juízo da 2°Vara Civil e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de

FARMACIA DOS TRABALHADORES DO PARA LTDA ME
.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC/15, em razão de ter o julgador singular considerado que houve falta de interesse processual no processo,
pois embora devidamente intimada não peticionou no processo para demonstrar interesse na continuidade do feito.

Pois bem, considerando que está presente a utilidade da prestação jurisdicional em relação a tutela do direito que o autor pretende resguardar, o fundamento que se pautou a sentença, a saber, ausência de interesse no prosseguimento do feito, não se mostra plausível, pois o não manifestação sobre o resultado da pesquisa
SERASAJUD
, por si só, não implica nesta hipótese, como erroneamente ficou configurado na sentença. Mas poderia configurar o abandono da causa, que também enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, III do CPC), desde que, previamente, tivesse ocorrido a intimação pessoal da parte, para que no prazo de 05 dias, pudesse cumprir a diligência que estava faltando, o que não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta interesse processual, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de manifestação sobre o resultado da pesquisa
SERASAJUD
, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau verificou, por meio da certidão, que a parte autora não comprovou o recolhimento de custas intermediárias para a realização de nova diligência de busca e apreensão, o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito. 2-
Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada para recolher as custas processuais, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi inobservado no presente caso.
3-Ressalta-se que o art. 485, inciso III e§1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em (5116070, 5116070, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.
O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada
. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (3617366, 3617366, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-09) Grifei

Por todo o exposto
,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023